Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-38.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000214-38.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR - CPF: 495.894.401-00 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VEREDYANE SILVENIA MARQUES ASSIS - CPF: 013.913.671-11 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000214-38.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A

Recorrido(s):

Jose Salvador Arruda Santos Junior e

Veredyane Silvenia Marques Assis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. PANDEMIA COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, uma vez que, em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços é responsável solidariamente a cia de viagens.

2. No presente caso os Requerentes narram que firmaram contrato com a Requerida de um pacote de viagem (aéreo e hospedagem) para o Rio de Janeiro, todavia, em razão da pandemia Covid-19, remarcaram a viagem por duas vezes, ficando, por fim, estabelecido nova viagem no período de 13/11/2021 a 16/11/2021, com hospedagem no Quality Rio de Janeiro Barra da Tijuca, realizaram o parcelamento da diferença do valor de R$ 313,20. Ocorre que chegarem no aeroporto na data estabelecida de 13/11/2021, ao se dirigirem ao guichê da companhia aérea, o funcionário da companhia aérea lhe informou que a Requerida não havia feito nenhuma reserva de passagem em nome dos Requerentes.

3. Alegam que entraram em contato com a empresa Requerida, sendo informados que a reserva constava em seu sistema, bem como o pagamento, não podendo ser responsabilizada pelo não embarque dos passageiros, tendo, na ocasião, solicitado o reembolso dos valores pagos, mas não lograram êxito.

4. Em contrapartida, a Requerida sustenta que as passagens foram devidamente reservadas ante a confirmação da compra, com emissão dos vouchers, inclusive, com a emissão do localizador ao passo que caberia a companhia aérea os demais procedimentos. Bem como, afirma que cumpriu com seu dever, qual seja, de realizar a intermediação da autora com a empresa aérea, de modo que caso tenha havido algum atraso no horário na decolagem do voo ou cancelamento do voo, em razão da ausência de malha aérea.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento: “
Ressalta-se que
é de responsabilidade da parte Ré comunicar seus consumidores com antecedência as alterações decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre o cancelamento do pacote
, motivo pelo qual, esta não conseguiu desconstituir, modificar ou extinguir o direito do reclamante, conforme determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil”.

6. De análise dos autos, verifica-se a ausência de repasse de informações a respeito do pacote de viagem contratado pelos Reclamantes, posto que, aparentemente, houve o cancelamento do pacote e sequer foi repassada tal informação aos Autores, eis que se dirigiram até o aeroporto e foram informados somente no check-in a ausência de reserva.

7. No tocante ao pedido recursal de aplicação da Lei 14.046 para o afastamento da condenação a título de dano moral, no caso em apreço, o dano moral se faz devido, em razão da ausência de comunicação do cancelamento do pacote de viagens, posto que os Autores somente tiveram ciência de tal fato no momento do check-in, o que certamente acarretou em transtornos e danos.

8. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada Reclamante, a título de danos morais e a quantia de R$

2.813,20, a título de dano material, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023